Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015235-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Multas e demais Sanções, Posturas Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SHOPPING LTDA - CNPJ: 03.449.173/0001-80 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA COM ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ADEQUAÇÃO DE CALÇADA – PRAZO ESTIPULADO NÃO CUMPRIDO – INFRAÇÃO DEVIDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
suspensão
da exigibilidade da cobrança da multa administrativa,
devem estar presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Comercial de Combustíveis Shopping Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa com Anulatória de Lançamento Fiscal n. 100208153.2020.8.11.0055, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência, págs. 03/06 (id. 51142980).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que foi autuada, por vários itens, porém, a decisão recorrida observou a descrição da autuação, que deixa, de forma clara, a necessidade de construção de calçada com piso tátil, rampa de pedestre nas esquinas.

Aduz que a notificação foi lavrada com fundamento no artigo 68, inciso I, da Lei Municipal n. 171/2012, que preconiza a calçada inexistente ou em desacordo com a lei, e que, nesse caso, o prazo seria de até 02 (dois) anos, contados da notificação. Defende que o Juízo singular utilizou o artigo 67, da referida lei, mas não considerou o prazo, previsto nos incisos IV e V (02 anos), contados da notificação.

Argumenta que a probabilidade do direito e o fundado receio de dano foram devidamente demonstrados nos autos de base e, por isso, pugna pelo provimento do Recurso, para que o Recorrido se abstenha de efetivar o protesto e de emitir certidão positiva acerca da dívida, referente ao débito da multa do Auto de Infração n. 027/2019/SEPLAN, bem assim de inscrever na dívida ativa o débito discutido no feito de origem.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão de
Id.
51781456.

O Agravado, apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pela desprovimento do Recurso (Id. 60625990).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ausência de interesse público, ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 61763463).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Comercial de Combustíveis Shopping Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa com Anulatória de Lançamento Fiscal n. 100208153.2020.8.11.0055, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência, págs. 03/06 (id. 51142980).

Denota-se dos autos que a Comercial de Combustíveis Shopping Ltda. ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança e Lançamento Fiscal, em face do Município de Tangará da Serra, noticiando, na inicial, que foi multada pelo Requerido no valor de R$ 8.023,13 (oito mil, vinte de três reais e treze centavos) pertinente à violação da Lei Complementar municipal n.171/2012 (regulariza os passeios/calcadas do município), que venceu em 13/03/2019.

Aduziu que foi notificada e apresentou defesa, bem como teve a suspensão do procedimento, visto que o objeto da multa era a regularização da calçada. Todavia, o ente municipal manteve a multa, ilegalmente, mesmo estando eivada de vícios na sua autuação.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência, para determinar ao Município de Tangara da Serra que: a) se abstenha de protestar a requerente; b) emita certidão positiva acerca da dívida, da qual conste como débito a multa do auto de infração 027/2019/SEPLAN; e c) se abstenha de inscrever na dívida ativa o débito em questão.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender ausentes os elementos satisfatórios a ensejar a concessão da medida.

Contra essa decisão, a Comercial de Combustíveis Shopping Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Inicialmente, importa salientar que, em cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Juiz natural, porquanto
o escopo do agravo de instrumento restringe-se à apreciação e manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Da análise dos autos eletrônicos, observo que a Recorrente foi autuada por violar os artigos 11, 12, IV e VIII, 16, II, 25,
caput
e parágrafo único e 68, I e VII, todos da Lei Complementar Municipal n. 171/2012, pág. 74 (id. 51142980).

Os referidos dispositivos legais assim dispõem:

Art. 11 - A faixa livre é localizada contigua à faixa de serviço, destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, sem obstáculos térreos ou aéreos, equipamentos e mobiliários urbanos ou de infraestrutura, arborização, floreiras, estacionamento de bicicletas, rebaixamento de guias para acesso de veículos, marquises, faixas e placas de identificação, toldos, luminosos ou qualquer outro tipo de interferência permanente ou temporária.

Art. 12 - A faixa livre deverá atender às seguintes características:

I – (...);

IV - ter inclinação transversal mínima de 1,5% (um e meio por cento) e máxima de 3% (três por cento), no sendo do imóvel à rua;

V – (...);

VIII - destacar-se visualmente na calçada por meio de cores, texturas, juntas de dilatação ou materiais em relação às outras faixas da calçada;

IX – (...).

Art. 16 - As esquinas deverão atender às seguintes características:

I – (...);

II - Facilitar a passagem de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida através de rampas de acesso;

III – (...).

Art. 25 - Os imóveis destinados a postos de combustíveis, oficinas, empresas de transportes, comércios, atacadistas e indústrias, estacionamentos ou garagens de uso coletivo e outros, deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas e sinalizadas, obedecendo às disposições desta Lei, da Lei Municipal no 3.420 de 28 de setembro de 2010 e da Resolução no 38 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou regulamentação superveniente que a substitua.

Parágrafo único. Nas situações consolidadas de estacionamento nos afastamentos do imóvel, as empresas deverão adequar as rampas de acesso de veículos conforme o disposto na Seção II deste Capítulo e à faixa livre para pedestres, de acordo com a via em que se situa, estabelecido na Tabela 1.

Art. 68 - São motivos de notificação:

I - Calçada inexistente ou em desacordo com as especificações ou em mau estado de conservação;

II – (...).

VII - As demais proibições constantes no Código de Posturas.

Constato, também, que a Agravante interpôs o Recurso Administrativo, págs. 78/84 (id. 51142980
)
, obtendo a suspensão da multa, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que fossem providenciadas as adequações necessárias, com a advertência de que a não regularização implicaria a sua manutenção, pág. 119 (id.

51142980
).

Em vista de o projeto de reforma, apresentado pelo Recorrente não atender às exigências legais, foi indeferido (pág. 120, id. 51142980).

Em que pese às alegações da Recorrente, de que a notificação fora feita com base no artigo 68, inciso I, da Lei Municipal n. 171/2012 e, por isso, o prazo para a construção de calçada é de 02 (dois) anos da notificação, conforme determina o artigo 67, inciso IV, da mesma lei, entendo que, na hipótese, não se aplica o prazo previsto no aludido dispositivo, uma vez que o normativo deixa expresso que tal prazo é para os imóveis que não possuem calçadas e, no caso tem tela, há calçada, que precisa ser adequada à exigência legal.

O mencionado artigo 67 assim dispõe:

Art. 67 - O Município, através do Departamento de Fiscalização e quando necessário por Edital, notificará os responsáveis pelos imóveis que
não possuem calçadas
, para executá-las nos seguintes prazos: (Negritei).

Nos casos de adequação e reforma, o §1
o,
do art. 67, não deixa dúvidas de que o contribuinte tem o prazo de 03 (três) anos,
contados da promulgação da lei,
para que cumpra a obrigação legal,
in verbis
:

§ 1
o
- Para reformas e adequações nas vias arteriais, coletoras e demais vias, o prazo será de 03 (três) anos a partir da promulgação da presente Lei.

Dessarte, em razão de a Agravante ter sido notificada no ano de 2018, pág. 67 (id. 51142980),
para que regularizasse a calçada no prazo de 60 (sessenta) dias, e a lei municipal ter sido promulgada no ano de 2012
, parece-me que não houve ilegalidade na aplicação da multa, porque já haviam decorrido mais de 03 (três) anos da edição da lei, e a Administração Municipal, ao constatar a irregularidade, ainda concedeu mais prazo para a regularização.

Frise-se que o § 1
o
, do artigo 69, da Lei Municipal n. 171/2012, preceitua que, se a notificação não for atendida no prazo concedido, será aplicada a multa. Veja-se:

§ 1
o
- Se a notificação não for atendida nos prazos concedidos, será aplicada multa equivalente conforme descrito na tabela abaixo:

Diante disso, tenho que a

probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, o que implica a não concessão do pleito da tutela provisória de urgência na ação de base.

Posto isso, não sendo o caso de deferimento da tutela de urgência na ação de base, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Comercial de Combustíveis Shopping Ltda., para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021